Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. ACORDO CELEBRADO POR CODEVEDOR. TRANSAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. É cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é admissível a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A obrigação só se considera adimplida, para efeito da extinção do cumprimento de sentença, quando a transação realizada pelo codevedor solidário alcançar a dívida em sua totalidade.
IV. Pretensão executória lastreada em sentença que determina a restituição ao erário público prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/1932, contados a partir da certificação do trânsito em julgado da demanda respectiva.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.